Tribunal: TJDFT
Processo: 0744116-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CARDIOPATIA GRAVE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. CONTRAPROVA DE JUNTA MÉDICA PERICIAL. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade de imposto de renda e contribuição previdenciária, sob alegação de isenção por cardiopatia grave.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência que suspenderia a exigibilidade de imposto de renda e contribuição previdenciária com base em cardiopatia grave.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As tutelas provisórias são apreciadas com base na identificação da probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, na aferição do grau de urgência diante do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos efeitos da decisão.
4. Os documentos comprobatórios da cardiopatia apresentados pela agravante se contrapõem às conclusões da junta médica pericial, que não reconheceu a adequação do quadro da autora à doença especificada em lei para o alcance da pretendida suspensão da exigibilidade tributária.
5. Nos limites da cognição possível nesta fase processual, não foram identificados elementos que componham lastro à probabilidade do direito invocada para a concessão da tutela antecipatória, sendo imperioso o aprofundamento da cognição no processo originário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A suspensão da exigibilidade de imposto de renda e contribuição previdenciária por cardiopatia grave, nos termos do artigo 61, §1o, da Lei Complementar 769/2008 c/c artigo 151, V, do CTN, exige comprovação inequívoca da doença, não sendo possível sua concessão em sede de tutela provisória quando há contraprova de junta médica pericial.

________
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar 769/2008, art. 61, §1o; CTN, art. 151, V.
Jurisprudência relevante citada: Não foram citados precedentes específicos.